Tribunal: STF
Processo: RE 90270
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS
NO EXTERIOR. EXECUÇÃO NO BRASIL. - APLICABILIDADE A HIPÓTESE DAS
SUMULAS 279 E 454. PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA HÁ QUE
SE EXAMINAR PRESSUPOSTOS DE FATO E CLAUSULAS CONTRATUAIS, DEFESOS NA
VIA EXCEPCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.